Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-52.2024.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800293-52.2024.8.14.0123

RECORRENTE: GLENDSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Alegação de ausência de provas suficientes da autoria e materialidade. Improcedência. Competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Glendson Pereira da Silva contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, art. 288, parágrafo único e art. 155, caput, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90 e do art. 71 do mesmo diploma legal, pelos fatos ocorridos em 08/06/2019, que resultaram na morte da vítima João Bezerra Vieira. O recorrente sustenta a inexistência de prova da autoria e da materialidade delitiva e pleiteia a sua impronúncia.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

III.
razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

O conjunto probatório contém laudo necroscópico, laudo de levantamento do local do crime e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, os quais são aptos e suficientes a embasar a decisão de pronúncia.

5.

Depoimentos prestados por corréus, especialmente por Douglas Wendel dos Santos Guimarães, indicam que Glendson teria sido o autor dos disparos, além de ter subtraído o aparelho celular da vítima, fornecendo narrativa detalhada do
modus operandi
e do envolvimento dos demais acusados.

6.

Dessa forma, imperiosa a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 20/3/2024; TJPA, RE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Glendson Pereira da Silva
, inconformado com a decisão de pronúncia (ID 20224341) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o pronunciou para ser julgado pelo Júri Popular, imputando-lhe os delitos dos artigos 121, §2º, I, e IV e art. c/c 29, ambos do Código Penal (com a incidência da Lei n° 8.072/90) e art. 288, parágrafo único do Código Penal, moldes do art. 71 do mesmo diploma legal, e art. 155 do Código Penal, nos moldes do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, isto é, homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (a ação teria sido praticada em situação de emboscada) e motivação torpe (contração e recebimento de quantia, ou promessa de pagamento de alguns agentes, e evitar prejuízos financeiros para outros agentes) e furto simples (subtração de aparelho celular do falecido), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP.

Em suas
razões
, argumentou inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, requerendo sua impronúncia (ID 20224457).

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23845761).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (ID 24347301).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Depreende-se dos autos que, os réus GLENDSON PEREIRA DA SILVA, DOUGLAS WENDELL DOS SANTOS GUIMARÃES, ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA, MARIA FÉLIX DA COSTA MARTINS, ALEX LUIZ SILVA ROCHA, JOSÉ WILLER SANCHES DE SOUZA, foram denunciados em 25 de setembro de 2019 porque, no dia 08/06/2019, por volta das 21:00h, no município de Novo Repartimento, mataram a vítima JOÃO BEZERRA VIEIRA (62 anos de idade), tendo este crime sido praticado mediante paga e de modo a não possibilitar qualquer chance de defesa por parte da vítima.

Após regular instrução, MARIA FÉLIX MARTINS COSTA, JOSÉ WILLER SANCHES DE SOUZA, ALEX LUIZ SILVA ROCHA,
GLENDSON PEREIRA DA SILVA
, DOUGLAS WENDELL DOS SANTOS GUIMARÃES, ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA foram pronunciados.

São os fatos.

Como relatei, a defesa argumenta inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, requerendo a impronúncia de Glendson Pereira da Silva.

O pleito não procede.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, tem-se dos autos provas da materialidade do delito, bem como presentes indícios suficientes de autoria, com destaque para o Laudo Necroscópico, o Laudo de Levantamento do Local do Crime, as provas testemunhais colhidas tanto em sede de IP quanto em Juízo.

Como exemplo dos depoimentos tomados nos autos, leia-se as declarações do acusado DOUGLAS WENDEL DOS SANTOS GUIMARÃES (conforme transcrita na decisão de pronúncia):

“(...) Afirma que se envolveu no ocorrido no momento em que o
Glendson
o convidou para vir a Novo Repartimento fazer uma cobrança e que nessa cobrança ganharia uma comissão, mencionou que veio de moto e o
Glendson
e Alex vieram de carro, chegando à cidade o pneu da moto em que ele estava furou, dessa forma, ele deixou a moto na borracharia e entrou no carro com os outros dois e o Alex foi mostrar onde era a casa da vítima, disse que não sabia que era pra matar, pois o combinado era apenas para fazer a cobrança. Declarou que recebeu R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Informou que a cobrança se deu porque a vítima devia R$ 100.000,00 (cem mil reais), porém, não sabia para quem ele devia. Após, retornou para pegar a moto e ficou aguardando a vítima chegar na esquina, nesse momento o
Glendson
estava em uma distância de 15 metros. Comunicou que quando a vítima chegou o
Glendson
abordou ele e eles se desentenderam e ele só ouviu os tiros, disse que ficou desesperado porque nunca tinha passado por uma situação como aquela, mencionou que após,
Glendson
subiu na sua garupa e foram em direção ao Alex que estava na saída da cidade comendo espetinho, disse que o
Glendson
chegou falando que tinha dado merda e entrou no carro com o Alex em direção a Tucuruí e ele os seguiu. Declarou que não sabe quem contratou
Glendson
para essa cobrança, que não viu ele pegando o celular da vítima, que veio a conhecer o Dinho já no presídio e que conhece o
Glendson
do mesmo bairro em que mora, informou que não conhece o Alexandre, nem o Dinho, nem o Teteu e nem a Maria Félix. Asseverou que viu o Alex um dia antes do assassinato, pois ele foi lá confirmar se eles realmente iriam a Novo Repartimento. Afirmou que pegou a moto emprestada com colega que mora na rua da sua casa, que se chama Riquelme. Falou que foi preso no outro dia do assassinato, que estava no campo e quando retornou a sua casa a polícia estava lá. Mencionou que o
Glendson
entregou o celular da vítima para ele e ele enrolou o celular em um papel alumínio para não ser rastreado e escondeu, mas no momento em que a polícia chegou contou onde o celular estava. Asseverou que é réu primário e estava desempregado, disse que está muito arrependido. Falou que quando foi preso lhe bateram e lhe torturaram muito, que ficou cego por duas semanas porque jogaram spray de pimenta nos seus olhos, e por fim informou que deu dois depoimentos na delegacia, mas nenhum foi na presença de advogado.”

Os relatos acima foram corroborados pelas declarações do acusado ALEX LUIZ SILVA ROCHA.

Por sua vez, o recorrente GLENDSON PEREIRA DA SILVA declarou:

“(...) que realmente foi chamado para participar do crime pelo Douglas no mês de junho, mas que não foi, que de todos os acusados só conhece Douglas, que tinha acabado de sair da cadeia e que não iria mais fazer nada errado, comunicou que Douglas lhe prometeu cinco mil reais e uma arma, mas que não sabe quem iria repassar esse dinheiro para ele. Asseverou que não estava no dia do crime e que não atirou na vítima, que foi a Goiânia para trabalhar, que quando foi preso tinha acabado de assinar um contrato de trabalho. Disse que não é faccionado, mas que Douglas é faccionado no comando vermelho. Acredita que Douglas o chamou para participar do crime porque o conhece desde criança e como tinha acabado de sair da cadeia Douglas pensou que ele iria aceitar. Enfatizou que Douglas nunca teve moto, mas que sabe pilotar, e que não conhece Maria Félix, nunca a viu e que nunca recebeu dinheiro dela. Falou que não teve nenhuma participação no crime e que tem uma filha de três anos, que a sua filha e a sua esposa dependem dele. Comunicou que está preso há um ano e seis meses em Goiânia e que sua família está toda no Pará e que nunca recebeu visitas de ninguém.”

Ao decidir, o juízo concluiu que:

“(...) Assim a despeito de ser possível encontrar outras hipóteses fáticas para o modo em que ocorreram os fatos, existe nos autos narrativa fática segundo a qual o réu Glendson teria sido o agente que efetuou os disparos contra a vítima e o acusado Douglas Wendel teria prestado apoio material ao conduzir a motocicleta utilizada para a fuga do local do crime, sendo, pois, possíveis autor e participe direto, no entanto, como dito alhures, este não é o momento adequado da valoração probatória.

Consta ainda uma das versões pela qual pode se dizer que os acusados, antes nominados teriam recebido apoio do réu Alex Luiz, o qual pode ter sido o responsável por trazer Glendson do município de Tucuruí para o município de Novo Repartimento, para realizar suposta cobrança, e em uma das vertentes este teria prestado informações da rotina da vítima, o que poderia ter facilitado a suposta conduta delituosa atribuída a Glendson. (...)”

Analisando atentamente os autos, tenho, pois, que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a sustentar a decisão atacada, que se encontra bem fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em despronúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Portanto, as teses defensivas não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2025